Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de consulta de bens de forma reiterada (teimosinha) por meio do sistema Sisbajud. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403